Tribunal: CARF
Processo: 19515.003636/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003636/2010-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.884 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS
DE
PAPÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
IPI. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. INCIDÊNCIA.
Não há conflito de competência entre a União e os Municípios quando da
incidência do IPI e do ISS sobre serviços de composição gráfica, sendo o fato
gerador do imposto federal qualquer operação que modifique a natureza ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
5.899 a 5.970) contra o Acórdão no 3401-002.324, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 5.807 a 5.835), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003636/2010-11
Fl. 6257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003636/2010-11

IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI 406/68 E NA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
CABIMENTO
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação, conceituada como
serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o Decreto-lei no 406/68, recepcionado como
Lei Complementar até a edição da Lei Complementar no 116/2003, quanto esta última,
ao regularem tal dispositivo, apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, nada regulando quanto ao IPI. Para a incidência deste último, basta que a
operação realizada se enquadre em um dos conceitos de industrialização presentes na
Lei 4.502/64.
Ao seu Recurso Especial, foi dado seguimento parcial (fls. 6.143 a 6.148),
somente em relação à matéria “Não incidência do IPI sobre atividade de composição gráfica”,
decisão contra a qual foi interposto Agravo (6.157 a 6.210), que foi rejeitado (fls. 6.213 a 6.220).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 6.246 a 6.254).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, a questão é a possibilidade de incidência do IPI em operações
tributadas pelo ISS, no caso, serviços de composição gráfica.
A atividade da empresa é (fls. 5.809) “a industrialização de bobinas com e sem
personalização, mediante procedimento praticamente igual, com a diferença de estampagem da
marca do cliente nas bobinas personalizadas. Para as vendas encomendadas, não houve remessa
de matéria prima pelos encomendantes, segundo análise de CFOP de entrada no livro Registro de
Apuração do IPI”.
Esta Turma já enfrentou esta questão, conforme demonstram os acórdãos
seguir:
Acórdão no 9303-003.245, de 03/02/2015, tratando de situação muito similar:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/08/1999
IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
CONFECÇÃO
DE
BOBINAS
DE
PAPEL
PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios para sua
utilização em máquinas registradoras ou calculadoras, com ou sem impressão de dizeres
convenientes aos clientes, constitui operação de industrialização (beneficiamento).
IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI 406/68 E NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
CABIMENTO.
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação, conceituada como
serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei no 406/68, recepcionado como
Lei Complementar até a edição da Lei Complementar no 116/2003, quanto esta última,
Fl. 6258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003636/2010-11

ao regularem tal dispositivo, apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, nada regulando quanto ao IPI. Para a incidência deste último, basta que a
operação realizada se enquadre em um dos conceitos de industrialização presentes na
Lei 4.502/64.

Acórdão no 9303-009.275, de 13/08/2019, que teve como redator do Voto
Vencedor o ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2009
IPI.
SERVIÇO
GRÁFICO
POR
ENCOMENDA
E
PERSONALIZADO.
INCIDÊNCIA. SÚMULAS 143 DO TFR E 156 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
A prestação de serviço gráfico, personalizado e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita ao Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, visto que a LC no 116, de 2003, apenas afasta a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, inexistindo na referida lei qualquer determinação quanto à não incidência do IPI.
Quem estabelece a competência tributária é a Constituição Federal e,
efetivamente, não há qualquer conflito entre o IPI e o ISS, mas tão-somente entre o ISS e o
ICMS, já estabelecendo a Carta Magna os campos de incidência de cada um e deixando para a
lei complementar que o estabeleça, um a um dos serviços nela contemplados.
Senão, vejamos:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
IV - produtos industrializados;
(...)
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
(...)
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.
Vejamos agora o que dizem as lei complementares de interesse:
Código Tributário Nacional
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem
como fato gerador:
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;
(...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto
que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
RIPI/2002:
Fl. 6259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003636/2010-11

Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como:
(...)
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
Lei Complementar no 116/2003:
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
(...)
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados
não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
(...)
Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116:
13.01 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,
fotolitografia. (Redação vigente à época dos fatos geradores)
Não resta dúvida, então, quanto à possibilidade de incidência do IPI e do ISS
sobre a mesma operação.
Ressalte-se a Sumula no 156, STJ , tanto invocada pelos contribuintes, somente
contempla o conflito de competência entre o ISS e o ICMS, conforme pode ser verificado nos
precedentes utilizados na sua formulação.
E a Súmula no 143, do antigo TFR, foi editada sob a égide da Constituição
anterior, quando efetivamente poderia ser alegado este conflito.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 6260
DF CARF MF
Documento nato-digital